Tribunal: STF
Processo: HC 209703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.11.2021 pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Vanessa Gonçalves da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.926.334/GO, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pelo juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO (Ação Penal n. 0055794-13.2018.8.09.0175) às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) e no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Narrou-se na sentença condenatória:



    “No dia 8 de maio de 2018. por volta de 10h30min, na avenida P2 com a avenida Leste-Oeste, setor Marechal Rondon, nesta capital, a denunciada, junto com o adolescente D H G da S, livres, conscientemente e em proveito próprio, tinham em depósito, para difusão, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, ao todo, 6 (seis) porções de material vegetal dessecado, positivas para maconha e 8 (sete) porções de material pulverizado de cor branca e amarelada, positivas para cocaína, conforme Exame de Constatação Prévio acostado à fls. 18/20. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, a denunciada, junto com o adolescente D H G da S, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuíam e tinham em depósito, 2 (duas) armas de fogo, tipo pistola, sendo uma da marca Glock, modelo G17, calibre 9 mm, com carregador alongado e uma da marca Bersa, modelo Thunder, com carregador, além de 48 (quarenta e oito) munições de calibre .40; 89 (oitenta e nove) munições de calibre 9 mm e os respectivos acessórios. 



    Consta, ainda, que, também na data e local citados, a denunciada corrompeu o adolescente D H G da S, à época com 17 anos de idade, com ele praticando os delitos retromencionados.



    Das Demais Circunstâncias do Crime 



    Infere-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, após receberem a notícia da possível localização de um ponto de tráfico de drogas, policiais militares se encaminharam até a residência da denunciada e D H G da S para averiguar os fatos. Assim que chegaram no local, avistaram a denunciada em atitude suspeita, parada em frente ao portão e decidiram abordá-la. Os policiais encontraram com a denunciada cerca de R$ 486,90 (quatrocentos e oitenta e seis reais c noventa centavos) em espécie. 



    Quando da realização das buscas no local, no quintal da residência, foram localizadas 6 (seis) porções de material vegetal dessecado, com peso total de 430,66Ig (quatrocentos e trinta gramas e seiscentos e sessenta e um miligramas) e 1 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Glock, modelo G17, calibre 9mm, com carregador alongado. Ao ser questionada, a denunciada informou que esses objetos pertenciam ao seu companheiro D. 



    A equipe policial, imediatamente, realizou diligências para ouvir D, o qual encontrava-se no colégio e este, ao ser questionado acerca dos crimes, informou que lhes pertenciam e que, na residência, ainda poderiam ser encontradas outra arma e seus acessórios e munições, além de drogas. Ao retomarem àquele local, os policiais encontraram sobre escombros e o telhado: 1 (uma) balança de precisão; 2 (duas) porções de material pulverizado de cor branca, com massa de 2,548g (dois gramas, quinhentos e quarenta e oito miligramas); 1 (uma) porção de material petrificado de cor amarelada, pesando 2,623g (dois gramas, seiscentos e vinte e três miligramas); e 4 (quatro) porções de material petrificado amarelado, com massa de 119,829g (cento e dezenove gramas, oitocentos e vinte e nove miligramas). 



    Além das drogas acima mencionadas, as quais testaram todas positivas para cocaína, foi encontrado, também outra arma de fogo tipo pistola, marca Bersa, modelo Thunder, com carregador; 2 (dois) carregadores avulsos de pistola; 48 (quarenta e oito) munições de calibre .40; 89 (oitenta e nove) munições de 9mm, bem como 1 (uma) miniatura de revólver (simulacro). 



    Ao serem questionados, tanto a denunciada quanto o adolescente informaram que fizeram a compra das armas no ‘mercado negro’ e que, pelo fato de Douglas encontrar-se traficando drogas, adquiriram as supracitadas pistolas para defesa pessoal. 



    Constatada a situação delituosa, foi dada voz de prisão à denunciada e apreendidas as drogas, as armas e o dinheiro. 



    Após serem submetidas a exame pericial, constatou-se que as 6 (seis) poções de material vegetal dessecado, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos acondicionadas em plástico incolor, com massa bruta de 430,661g (quatrocentos e trinta gramas, seiscentos e sessenta e um miligramas), testaram positivo para caracterização do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por Maconha. As duas (duas) porções de material pulverizados de cor branca, acondicionadas em plástico incolor, com massa bruta de 2,548g (dois gramas, quinhentos e quarenta e oito miligramas), a porção de contendo vários fragmentos de material petrificado de cor amarelada, acondicionadas em plástico incolor, com massa bruta de 2,623g (dois gramas, seiscentos e vinte e três miligramas) e as 4 (quatro) porções fragmentadas de material petrificado de cor amarelada com massa bruta de 119,829g (cento e dezenove gramas, oitocentos e vinte e nove miligramas), testaram positivo para Cocaína. A Canabis sativa L. e a cocaína são proscritas no País pela Portaria n. 344 de 12 de maio de 1998, da SVS, republicada no DOU de 1º/2/1999 e atualizada por meio da RDC n. 169 de 15/8/2017, da ANVISA, que tratam das substâncias de uso proscrito no Brasil, por causarem dependência física e/ou psíquica” (fl. 100, e-doc. 5 e fls. 1-2, e-doc. 6). 



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento à apelação da defesa, para reduzir a pena-base do delito de corrupção de menores; de ofício, afastar o delito de corrupção de menores quanto ao delito de tráfico de entorpecente, aplicando-se a respectiva causa de aumento; e desclassificar a conduta prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para a do art. 12 do mesmo diploma legal. Em consequência, a pena privativa de liberdade imposta foi readequada para sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a condenação ao pagamento de quinhentos e dez dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 1. ILICITUDE DAS PROVAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. 



    Inexiste nulidade por violação de garantia fundamental quando policial adentra o domicílio do acusado sem sua autorização ou sem ordem judicial diante da fundada suspeita de tráfico de drogas e comprova o fato, caracterizando a situação de flagrante excepcionada no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, mormente porque os delitos de tráfico ilícito de drogas e de posse irregular de arma de fogo são de natureza permanente. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais — especial mente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório — reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de oficio, da repressão penal. Assim, uma vez comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo, a condenação é medida que se impõe. 



    2. CORRUPÇÃO DE MENOR. 2.1. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.



    O delito de corrupção de menores é considerado crime formal. Com efeito, para sua caracterização é desnecessária a prova efetiva da corrupção do menor, bastando, tão somente, a comprovação da participação do inimputável na prática delituosa, na companhia de maior de 18 (dezoito) anos. 



    2.2. CAUSA DE AUMENTO DO DELITO DE TRÁFICO.



    Afasta-se o delito de corrupção de menor em relação ao delito de tráfico, porquanto, há, no caso, a incidência da causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06. 



    2.3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.



    O histórico criminoso da ré pode ser utilizado para formar a convicção de que a agente se de dica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    3. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA DE USO PERMITIDO.



    Conforme a classificação do Decreto n 9.785/2019, mantida nos decretos seguintes, as armas e munições apreendidas, quais sejam, calibres .40 e 9mm, passaram a ser consideradas de uso permitido, sendo imperiosa a desclassificação para o delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03. 



    4. PENA DE MULTA.



    A pena de multa tem o caráter de obrigatoriedade, não podendo, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade, ser excluída ou isentada a pretexto de hipossuficiência econômica do condenado. Com efeito, as condições financeiras devem ser levadas em consideração no momento da escolha do valor unitário do dia-multa, o que ocorreu, in casu, além de que o quantum de dias-multa está proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo que se falar em sua redução. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DE OFÍCIO, AFASTAMENTO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO, APLICANDO-SE A RESPECTIVA CAUSA DE AUMENTO, E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 16, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PARA A DO ARTIGO 12 DO MESMO ESTATUTO, REDUZINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERANDO-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO” (fls. 27-29, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.926.334/GO e, em 30.9.2021, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo, “para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento”. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 9.11.2021, não conheceu do agravo regimental interposto pela Defensoria Pública goiana. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 178, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria sustenta que “a condenação da paciente ocorreu mediante provas ilícitas, vez que obtidas com a entrada de policiais em sua residência, sem o seu consentimento e sem decisão judicial autorizativa. Destacando-se ainda que não se encontravam presentes as hipóteses previstas que autorizariam a violação de domicílio, em especial o flagrante delito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que os fundamentos adotados no acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás para ratificar a sentença condenatória “não são idôneos para amparar a suposta licitude das provas e, consequentemente, a condenação da paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que a denúncia anônima, “por si só, não autoriza o ingresso domiciliar, sendo necessário a realização de diligências ou averiguações prévias que fundamentem ou demonstrem a existência de crime que justifique o afastamento do princípio da inviolabilidade domiciliar” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “os policiais não procederam diligências que confirmassem a denúncia anônima, restando configurada a ilegalidade do ato praticado. Isso porque, após a denúncia anônima, os policiais procederam a abordagem da paciente enquanto estava na porta de sua residência, TENDO SIDO ENCONTRADO COM ELA APENAS DINHEIRO e, de imediato, entenderam os policiais que o fato de portar dinheiro era atitude suspeita a ensejar a entrada no domicílio” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que este Supremo Tribunal “trouxe o entendimento, a partir do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, no Tema 280, de que ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “inexistiam ‘fundadas razões’ que justificassem o ingresso forçado no domicílio da paciente, comprovando a ilegalidade da medida” (fl. 6, e-doc.1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, REQUER a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de reconhecer a ilicitude da ação policial referente à entrada forçada no domicílio, sem que caracterizada a justa causa para a medida e, consequentemente, a ilicitude das provas obtidas a parte dessa violação, e seu desentranhamento dos autos, absolvendo-a, já que ausentes provas válidas suficientes para condenação. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, a paciente foi presa em flagrante, enquanto tinha em depósito, para fins de tráfico, 430,66g de maconha e 125g de cocaína, além de armas e munições. 



    8. O juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO (Ação Penal n. 0055794-13.2018.8.09.0175) rejeitou a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas, quando da prisão em flagrante da paciente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na sentença condenatória:



    “Preliminarmente, verifica-se que a defesa técnica da acusada indica a nulidade de provas decorrentes do adentramento de policiais militares na residência da denunciada, indicando que a consequência de seu acolhimento resultaria em nulidade processual (art. 157, do Código de Processo Penal). 



    Desde já, destaco que não cabe razão a tal argumentação defensiva. 



    No caso dos autos, das diligências praticadas pelos policiais militares, as quais encontram-se registradas no Auto de Prisão em Flagrante, não se vislumbram irregularidades, principalmente por observar que o início dos trabalhos policiais se deu a partir de notícia de possível comércio de drogas na residência da acusada e do menor D, e, tendo os policiais militares avistado VANESSA em atitude suspeita, em frente ao local, procederam a abordagem e adentramento na residência, quando ainda se encontrava ele em situação de flagrância, isto nos moldes do que determina o art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. (…)



    Dos depoimentos dos policiais que a seguir se transcreverá nota-se que, inclusive, em momento posterior à primeira abordagem da acusada, foi localizado o menor D H, o qual reforçou a existência dos objetos ilícitos apreendidos na residência, bem como indicou que haveriam ainda outras drogas e armas que poderiam ser localizadas em determinados pontos da casa. De posse de tais informações, os policiais retomaram ao local e encontraram os objetos indicados pelo menor Douglas, trazendo mais regularidade ao momento de flagrância por eles presenciado. 



    Assim, tem-se que a defesa técnica da acusada indica que as provas colhidas na residência devem ser declaradas como viciadas posto que as diligências policiais teriam se realizado em cenário que determinou a violação do direito fundamental previsto no art. 5°, inciso XI, da CF/88, cuja redação transcrevo: (…)



    De fato, não se discute a existência e a validade da proteção constitucional à casa, estando garantida a sua inviolabilidade, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais previstas pelo próprio texto constitucional. 



    Ocorre que, inobstante tal proteção, e considerada a análise supra, a nulidade requerida não se verifica nestes autos haja vista que a diligência policial obedeceu exatamente ao regramento que determina pela possibilidade de adentramento domiciliar pelo aparelho preventivo/repressivo policial estatal. 



    Como dito, note-se que a prisão da acusada decorreu da atividade de policiais que, após receberem comunicações da possível prática de comércio ilegal de drogas, bem como por avistar VANESSA em atitude suspeita, e, após confirmar a existência de drogas e armas na residência com a localização do menor comparsa, realizaram a prisão em flagrante do crime de tráfico de drogas. 



    Sobre a configuração desta hipótese, veja-se o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e do Superior Tribunal de Justiça, que afastam a nulidade alegada pela defesa técnica: (…)



    Portanto, tendo sido realizada a entrada no domicílio da acusada em razão de prisão em flagrante, não há ilegalidade, razão pela qual rejeito a preliminar em questão” (fls. 3-6, e-doc. 6).



    9. O Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, redimensionando a pena privativa de liberdade para sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Estes os fundamentos assentados pela Relatora, Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, para afastar a alegação de nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante:



    “A Defesa entende que a apreensão dos entorpecentes, armas e munições, que ensejaram a prisão da apelante se deram com violação a direito fundamental (violação de domicílio), já que efetuada sem autorização judicial. 



    Pois bem. Ao oposto do aduzido pela Defesa, não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade da prova ou no procedimento que culminou com a prisão em flagrante da apelante e na apreensão de 430,661g de maconha, 125g de cocaína, além de armas e munições. Explico. 



    De início, esclareça-se que, na esfera criminal, as investigações e diligências policiais podem ser deflagradas a partir de denúncia anônima, inexistindo ilegalidade quando a autoridade policial, ao tomar conhecimento da possível prática de delitos, realiza diligências na busca da verdade real, adotando outras medidas sumárias, visando comprovar a veracidade dos fatos. 



    Alie-se a isso o fato de que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes trata-se de delito permanente, e como tal, sua consumação se protrai no tempo, assim como o estado de flagrância, sendo dispensável o mandado de busca e apreensão, mormente ante a existência de fundadas razões acerca da prática de delito. (…)



    Na hipótese vertente, verifica-se, pela análise das provas coligidas aos autos, mormente depoimentos, em sede judicial, dos policiais militares que efetuaram a diligência, que, em razão de denúncia anônima, tomaram conhecimento de que o endereço citado tratava-se de ‘boca de fumo’ e tráfico de drogas. 



    No dia dos fatos, os policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão da apelante, avistaram ela na porta da residência, em atitude suspeita, e, quando a abordaram, encontraram com ela dinheiro, encontrando, assim, fundadas razões para a entrada na residência da apelante, tendo em vista a alta probabilidade de existência, no local, de uma situação de flagrância, qual seja, o depósito de drogas ilícitas. 



    Nota-se que realmente os agentes policiais ingressaram na residência da apelante sem autorização desta e destituídos de ordem judicial. Contudo, destaca-se que o preceito constitucional da inviolabilidade de domicílio previsto no art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal, embora constitua garantia individual, não tem caráter absoluto. O próprio texto constitucional enumera as hipóteses excepcionais em que se pode adentrar em domicílio alheio, sem o consentimento do morador e não se configurar sua violação, sendo o flagrante delito uma delas. 



    Com efeito, inexiste qualquer ilegalidade tanto na prisão como nas provas produzidas, pois a autoridade policial estava diante de uma situação de flagrante, em face de uma denúncia anônima, não havendo que se falar em ilicitude das provas então produzidas” (fls. 14-17, e-doc. 7). 



    10. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou a pretensa ilegalidade, ao examinar o Agravo em Recurso Especial n. 1.926.334/GO. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática, confirmada pelo acórdão da Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental interposto pela Defensoria estadual:



    “De mais a mais, verifica-se que, consoante se depreende dos excertos ora colacionados, o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão no domicílio da recorrente, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. 



    De fato, afere-se dos autos que a recorrente fora condenada, além do delito de [posse de arma de fogo de uso permitido,] pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’. 



    Diga-se, o estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. 



    Esse é o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que ‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência’ (AgRg no REsp 1637287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/05/2017). (…)



    No caso dos autos, como bem destacou o v. acórdão impugnado, o ingresso dos policiais posteriormente foi justificado com base na realização de diligência, após denúncia anônima informando que o endereço no qual houve a apreensão de drogas, arma e munições tratava-se de ‘boca de fumo’ e ‘tráfico de drogas’, restando configurada, portanto, a exceção constitucional descrita, face a situação de flagrante delito ocorrida, ou seja, não entraram injustificadamente no imóvel, pois receberam informações de que o imóvel no qual a recorrente se encontrava estava sendo utilizado para tráfico de drogas” (fls. 158-162, e-doc. 7). 



    11. Não há comprovação de ilicitude da prova com os elementos constantes deste habeas corpus. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, portanto a obtenção das provas é legítima. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    Confiram-se como exemplos os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    12. Para rever os elementos inicialmente acolhidos e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante da paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habe